Tribunal: TJDFT
Processo: 0715217-03.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715217-03.2019.8.07.0003 RECORRENTE: GABRIEL DE SOUZA PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Penal. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. AUTORIA. PROVAS. dosimetria dA PENA. VALORAÇÃO DO uso de arma branca COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. frações de aumento da PENA-BASE E DA PENA INTERMEDIÁRIA. REGIME PRISIONAL. PENA DE MULTA. Nos crimes patrimoniais, como no roubo, a palavra da vítima possui maior relevância e consubstancia prova idônea para fundamentar a condenação, ainda mais quando corroborada pelas demais provas juntadas aos autos. Na espécie, as declarações extrajudiciais da vítima foram corroboradas pelo testemunho em juízo do policial responsável pelas investigações. Igualmente confirmado pelo policial em juízo o reconhecimento fotográfico do acusado, feito pela vítima na delegacia, que declarou já conhecer previamente o acusado, indicando os locais que frequentava. Conjunto probatório que ampara a condenação do acusado pelo crime de roubo. Hipótese em que não se trata de reconhecimento fotográfico puro e simples. A vítima reconheceu o acusado, por fotografia, mas com o destaque de que já o conhecia de vista, declinando, inclusive, o bar e a chácara por ele frequentados, o que dá maior credibilidade ao ato de reconhecimento, que foi corroborado em juízo pelas declarações do policial que participou do caso. Não obstante o emprego de arma branca para o cometimento do crime de roubo tenha deixado de constituir causa especial de aumento de pena no período da vigência da Lei no 13.654/2018, que a excluiu das disposições do inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal (voltou a ser majorante com a edição da Lei 13.964/2019), pode e deve caracterizar, naturalmente, circunstância judicial negativa do crime, pois demonstra maior índice de reprovação da conduta do agente, elevando a gravidade da ameaça e expondo a efetivo perigo a integridade física e psicológica da vítima. Adequada a utilização do critério que adota a fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença das penas máxima e mínima cominadas abstratamente ao delito, para cada circunstância judicial desfavorável. A elevação da pena intermediária na fração de 1/6 (um sexto) pela incidência de circunstância agravante decorre da adoção do critério majoritariamente aceito pela jurisprudência pátria, levando-se em consideração a hierarquia de fases da pena. Pena corporal bem dosada, atendidos os critérios dos arts. 59 e 68 do CP. Pena de multa reduzida para guardar proporção com a sanção corporal. Apelo parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, ao manter o aumento do quantum da pena em patamar superior a 1/6 (um sexto), porque desfavoráveis duas circunstâncias judiciais, quais sejam, os antecedentes e as circunstâncias do crime, sem fundamentação adequada e específica e de maneira desproporcional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 59 do Código Penal. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) 2. O acórdão recorrido está consoante a jurisprudência desta Corte no sentido de que o emprego de arma branca no delito de roubo, embora não configure causa de aumento de pena, pode ser valorada como circunstância judicial negativa para o aumento da pena-base, desde que justificado, como ocorreu no caso dos autos. 3. No silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador. O caso concreto se adequa ao primeiro critério desta orientação - 1/6 de incremento para cada circunstância judicial negativa, razão pela qual não merece reproche o aresto estadual.” (AgRg no AgRg no AREsp 1775871/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 1/3/2021). Assim, “Nos termos do verbete n. 83 da Súmula desta Casa, é inviável o recurso especial interposto contra acórdão cujo entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte.” (AgInt no AREsp 1725032/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, acolher a tese recursal no sentido de revisar a dosimetria da pena, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030